Tribunal: STF
Processo: ARE 1562806
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Concurso público. Cotas. Heteroidentificação. Legalidade. Recurso desprovido. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu a inscrição do autor como cotista em concurso público promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de parecer favorável de pelo menos dois membros da comissão de heteroidentificação no procedimento fenotípico constitui ilegalidade; e (ii) avaliar se o ato administrativo violou o contraditório, a ampla defesa e o dever de motivação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A autodeclaração como negro ou pardo não é absoluta, sendo legalmente possível a verificação por comissão de heteroidentificação. 



    4. O STJ firmou a orientação de que a confirmação do direito à concorrência em vagas de cotas raciais deve basear-se no fenótipo, não sendo suficiente a análise genotípica ou documental do candidato. 



    5. No caso em análise, a comissão examinadora fundamentou a decisão de não classificação do apelante como cotista, observando características fenotípicas visíveis e contemporâneas. 



    6. A ausência de pareceres favoráveis adicionais não implica em presunção de anuência, especialmente considerando que a conclusão da comissão foi “não cotista”, cujo ato goza de presunção de legalidade e legitimidade. 



    7. Não há evidências de que o procedimento administrativo violou o contraditório ou ampla defesa, sendo que o processo de heteroidentificação observou todos os ritos e as garantias exigidas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. É válida a heteroidentificação fenotípica em concursos públicos para confirmação da condição de pardo ou negro, desde que o procedimento observe contraditório, ampla defesa e a motivação administrativa. 2. A autodeclaração para fins de cotas raciais pode ser contrastada com avaliação presencial e fenotípica, não cabendo intervenção judicial na ausência de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade”. (eDOC 14 – ID: 76b7a849)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, 37, caput, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: 148167f4)



    Nas razões recursais, insurge-se contra ato de comissão de heteroidentificação que indeferiu a condição de cotista da parte recorrente em concurso público. Alega-se a ausência de critérios objetivos e de motivação idônea, o que entende-se violar o contraditório e a ampla defesa. 



    Aduz-se, ainda, ofensa ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, afirmando-se que o acórdão recorrido não enfrentou os argumentos relativos aos temas 485 e 1.009 da repercussão geral. 



    Acrescenta-se que “[o] acórdão recorrido afirma genericamente que houve fundamentação no indeferimento administrativo, mas não enfrenta a ausência de detalhamento sobre os critérios fenotípicos considerados, tampouco se pronuncia sobre a divergência entre a exigência editalícia de quatro pareceres e a presença de apenas três votos desfavoráveis. Tais omissões comprometem a validade do julgamento, à luz do dever constitucional de fundamentação”. (eDOC 25 – ID: 148167f4, p. 25)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto às demais questões, observo que no julgamento da ADC 41/DF o Plenário desta Suprema Corte acentuou a possibilidade de utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator ‘raça’ como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma ‘burocracia representativa’, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’.” (ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017)  



    Verifico, nesse contexto, que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional e nas cláusulas editalícias aplicáveis à espécie, bem como no acervo fático-probatório constante dos autos, atestou a validade do procedimento adotado pela comissão examinadora, ressaltando que a decisão de indeferimento foi devidamente motivada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão:  



    “No caso, o autor narra que se submeteu a curso público, para preenchimento de vagas de engenheiro de Petróleo da Petrobras, na condição de cotista, que não foi ratificada no procedimento de heteroidentificação complementar.



    (...)



    No mérito, a controvérsia cinge-se na legalidade da avaliação realizada pela comissão examinadora, que considerou o autor como pessoa não apta a concorrer a uma das vagas do concurso público como cotista.



    Inicialmente, cumpre observar que o critério de autodeclaração de negro ou parto não é absoluto, podendo ser contrastado por comissão de verificação, conforme inteligência do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.990/2014.



    Inclusive, o STF já reconheceu a legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    (...)



    No caso, a Banca Examinadora entendeu que o autor não reuniria as características fenotípicas que definem uma pessoa negra ou parda, considerando a cor da sua pele (sem artifícios), a textura dos cabelos (sem artifícios) e a sua fisionomia (ID 64276087). 



    Inconformado, o autor interpôs recurso administrativo, negado pela comissão de heteroidentificação, de forma extensamente fundamentada por três membros, conforme se infere do ID 64276088. 



    Logo, não é possível falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tampouco em falta de motivação. 



    O apelante argumenta, no entanto, que, como o edital previa avaliação por cinco membros, e a sua condição de pardo foi afastada por três avaliadores, haver-se-ia de presumir que os outros dois lhe foram favoráveis, situação suficiente para o enquadrar como cotista, conforme edital. 



    De fato, o instrumento de convocação previa que o candidato autodeclarado pardo seria assim considerado se pelo menos dois membros da comissão o confirmassem (item 3.2.2.6 - ID 64276089 - Pág. 4). 



    Todavia, não há nenhuma consideração consonante com a autodeclaração do autor, não se podendo presumir que, por terem sido transcritas as fundamentações desfavoráveis de três membros, os outros tenham sido favoráveis à alegação, mormente porque a conclusão final foi “não cotista”.



    Destaque-se que tal conclusão goza de presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário, inexistente na hipótese. 



    Com efeito, o edital estabeleceu que no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros seriam consideradas apenas as características fenotípicas ao tempo de sua realização, excluindo-se, assim, a possibilidade de se analisar documentos pretéritos, inclusive imagens e certidões (itens 3.2.2.5.1 e 3.2.2.5.2 – ID 64276089 - Pág. 4). 



    Sendo assim, não se poderia considerar a ascendência e a heteroatribuição de pertença, como suscitou o candidato no recurso administrativo. 



    No âmbito judicial, apresenta fotografias de familiares (ID 64276085), que, pela mesma razão, não podem ser consideradas, e laudo médico (ID 64276086), produzido pelo Dra. Daniele do Nascimento Pereira, que destacou apresentar bronzeamento e o classificou no fototipo IV da Escala de Fitzpatrick, cuja descrição é de pessoa de "pele morena", porém "moderada", e não “escura”, nem “preta”, que se "queima (pouco)"; mas se bronzeia com facilidade, além de ter "sensibilidade normal ao sol" (fonte: https://www.sbd.org.br/cuidados/classificacaodos-fototipos-de-pele/)



    Nesse contexto, afasta-se a alegação de que seria naturalmente pardo, pois a sua cor, de pele morena moderada, pode sofrer alterações com simples e regular exposição solar. Assim, inexiste prova capaz de refutar a conclusão da comissão de averiguação, sem ressalvas.



    (...) 



    Por consequência, inexistindo qualquer irregularidade, não há se declarar a nulidade do ato, sob pena de ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo.



    (...)”. (eDOC 14 – ID: 76b7a849, p. 5-10)  



    Assim, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, a interpretação de cláusulas do editalícias e da legislação infraconstitucional, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA PRETOS E PARDOS. FENÓTIPO RECONHECIDO COMO PESSOA PARDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital do certame, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 454 do STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1508954 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.02.2025)  



    “Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de Repercussão Geral. Termos Genéricos. Ausência de Demonstração da Relevância da Questão Debatida. Concurso Público. Cotas Raciais. Ausência de Identidade com os Temas nº 485 e nº 1.009 do Ementário da Repercussão Geral e com a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF. Edital. Avaliação Fenotípica. Óbices dos Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de identidade com os Tema nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral e com a ADC nº 41/DF, e pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. O fato relevante. Consta do acórdão do Tribunal de origem que, “verifica-se claramente pelas fotos acostadas e pelas documentações comprobatórias, que o recorrido é portador de um fenótipo da cor parda, sobretudo analisando a cor de sua pele”. 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação e concluiu que, “diferente do defendido pelos demandados [ora agravante], não há se falar em fundamentação do ato administrativo guerreado. Primeiro, porque o vídeo utilizado como substrato para invalidar a autodeclaração do autor não traz nenhum indicativo que lance dúvida razoável sobre sua condição de cotista negro (segmento pardo). Segundo, porque não se percebe do registro audiovisual da entrevista de heteroidentificação, quais as características fenotípicas que poderiam desqualificar a presunção iuris tantum do autorreconhecimento do candidato como pardo. E terceiro, não há na manifestação da Comissão Recursal a exposição clara e objetiva de quais critérios de fenotipia mostraram-se relevantes para deixar de validar a autodeclaração do autor”, e declarou “a nulidade do ato administrativo que eliminou o candidato [ora agravado]”. A Turma Recursal do TJCE negou provimento ao recurso inominado sob o fundamento de que, “da análise das documentações anexa aos autos, é possível perceber que a decisão recursal não esclareceu de forma clara e objetiva as razões do indeferimento da participação do autor na seleção como cotista, haja vista que, a manifestação limitou-se a dizer que a banca realizadora do certame cumpriu com as regras do Edital, o que impossibilita a exata compreensão da decisão denegatória. Desta forma, a desclassificação de candidato sem apresentar justificativas objetivas apresentam intensa insegurança jurídica, abrindo precedentes para que o Poder Judiciário possa intervir no feito, tendo em vista a flagrante ilegalidade dos atos realizados pela banca examinadora”. II. Questão em discussão 4. O presente recurso discute, em síntese, se houve ou não contrariedade aos Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral e à Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF. III. Razões de decidir 5. Apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso. 6. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com os Temas RG nº 485 e nº 1.009 e com a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF. 7. No Tema RG nº 485 concluiu-se que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 8. Já em relação ao Tema RG nº 1.009, fixou-se a tese de que, “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é imprescindível a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”. 9. Quanto à ADC nº 41/DF, fixou-se a seguinte tese: “é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. 10. O caso sob análise não trata de correção de respostas dadas pelos candidatos do certame, nem de exame psicotécnico, nem da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação ou de percentual de reserva de vagas, e a Turma Recursal de origem reconheceu que, “da análise das documentações anexa aos autos, é possível perceber que a decisão recursal não esclareceu de forma clara e objetiva as razões do indeferimento da participação do autor na seleção como cotista, haja vista que, a manifestação limitou-se a dizer que a banca realizadora do certame cumpriu com as regras do Edital, o que impossibilita a exata compreensão da decisão denegatória. Desta forma, a desclassificação de candidato sem apresentar justificativas objetivas apresentam intensa insegurança jurídica, abrindo precedentes para que o Poder Judiciário possa intervir no feito, tendo em vista a flagrante ilegalidade dos atos realizados pela banca examinadora”, e concluiu “não se tratar de insurgência referente a questões de oportunidade e conveniência, mas contra matéria diretamente relacionada à legalidade do ato praticado, qual seja, a ausência da explicitação objetiva do motivo que determinou o seu não reconhecimento como sendo da raça parda”. 11. Assim, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos — nas cláusulas de edital carreados aos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 9.784, de 1999. 12. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, seria imprescindível realizar a análise dos fatos e provas trazidos aos autos e o edital do certame, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF IV. Dispositivo 13. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1504123 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.11.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14 – ID: 76b7a849, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente